Tribunal: TJDFT
Processo: 0720356-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO. SENTENÇA ALTERADA.
1.Para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC.
2.Como o benefício da gratuidade se trata de um direito pessoal, no caso de menores impúberes, há a presunção de insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais independentemente da situação financeira dos genitores, uma vez que o benefício se restringe ao requerente processual e sobre o menor há a presunção de dependência econômica.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.